Tribunal: STF
Processo: RE 225345
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-26
Data de publicação: 1999-03-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS: ALEGAÇÃO
DA EMBARGANTE NO SENTIDO DE QUE, NOS AUTOS SUPLEMENTARES, O SEGURADOR,
CITADO PARA A EXECUÇÃO, EFETUOU O DEPÓSITO DE SEU DÉBITO, E QUE O
PAGAMENTO EFETUADO PELA AUTARQUIA CARACTERIZARIA DESISTÊNCIA DA
APELAÇÃO.
1.      Como salientado pelo INSS, na impugnação aos Embargos, "o
depósito da autarquia previdenciária foi efetuado em cumprimento ao
acórdão, que negou provimento ao apelo. É que o recurso extraordinário
interposto pela embargante não tem efeito suspensivo, motivo pelo qual
não importou o depósito, ao contrário do pretendido, em aceitação
tácita
e prática do decidido".
2.      Pelas mesmas razões, o acórdão embargado não considerou
relevante a reiteração da questão, pela autora, ora embargante, ao
contra-arrazoar o R.E.
3.      Embargos recebidos, para essa explicitação, mas sem
qualquer alteração na conclusão do acórdão embargado.